Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE PROCESSUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional colocado à disposição do credor para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios de pessoas jurídicas que, agindo sob o manto da autonomia patrimonial, lesam credores imediatos na frustração de seus créditos (artigo 50 do Código Civil).

2. À luz do Código de Processo Civil (artigo 133 e seguintes), a desconsideração da personalidade jurídica constitui-se em incidente que pode ser instaurado em qualquer fase processual (conhecimento, cumprimento de sentença ou executiva) quando observados os requisitos materiais para sua realização e dentro da dinâmica regular do contraditório e da ampla defesa, sendo desnecessária que a instauração ocorra em autos apartados, porquanto não tem natureza de processo incidental, mas sim, como referido, de incidente processual.

3. A possibilidade de afastar a autonomia patrimonial da empresa devedora e de responsabilizar diretamente eventuais sócios por obrigação que cabia à sociedade torna imprescindível, no caso concreto, a análise dos vícios no uso da pessoa jurídica, por se tratar de medida que excepciona a regra de autonomia da personalidade jurídica, e como tal, deve ter sua aplicação devidamente justificada.

4. Recurso conhecido e desprovido.